Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-41.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008314-41.2016.8.14.0055

APELANTE: PEDRO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0008314-41.2016.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: PEDRO LOPES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
JULIANA GOES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS

157, §2º, I E II C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, ÀS QUAIS DESCREVERAM QUE
SUA CONDUTA FOI DE DESCER DO CARRO E FAZER A VIGILÂNCIA DO LOCAL DA INFRAÇÃO, ASSEGURANDO AO GRUPO A NÃO APROXIMAÇÃO DE ESTRANHOS E QUE PUDESSEM REPRESENTAR QUALQUER RISCO AO SUCESSO DO CRIME.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO PEDIDO DE
DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. PROVIMENTO.
DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 E NÃO 2/5 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO QUE TANGE AO CRIME PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO CUNHA E ROSILENE DE CARVALHO
. PROVIMENTO.

-
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA
CULPABILIDADE
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- O MAGISTRADO, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, APLICOU FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SEM QUALQUER FUNDAMENTO QUE PUDESSE AMPARAR SEU ENTENDIMENTO, MOTIVO PELO QUAL, APLICO A FAÇÃO DE 1/3 TAMBÉM CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO E ROSILENE, POSTO QUE APLICADA EM GRAU SUPERIOR AO MÍNIMO SEM A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA PEDRO LOPES DA SILVA QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RAMON DOS REIS CARDOSO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA PEDRO LOPES DA SILVA QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO CUNHA E ROSILENE DE CASSIA DA SILVA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, FIXANDO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

PRESENÇA AINDA, DA CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CP), CONSIDERANDO A PRÁTICA DE DOIS CRIMES, TODAVIA AUMENTADA DE 1/6 (UM SEXTO), FICANDO O RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE DO ACUSADO ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ, POR SER QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, DIRECIONANDO-A AO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA) POR POSSUIR AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO APELANTE PEDRO LOPES, LOGO
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RAMON DOS REIS CARDOSO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, FIXANDO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENÇA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 29, §1º, DO CP, CONSIDERANDO A MENOR PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME, QUE SE RESUMIU A SER O CONDUTOR DO VEÍCULO, MOTIVO PELO QUAL DIMINUO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO CUNHA E ROSILENE DE CASSIA DA SILVA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, FIXANDO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENÇA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 29, §1º, DO CP, CONSIDERANDO A MENOR PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME, MOTIVO PELO QUAL DIMINUO A PENA EM 1/3, DOSANDO-A EM 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA. É APLICÁVEL AINDA, A CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CP), CONSIDERANDO A PRÁTICA DE DOIS CRIMES, AUMENTADA DE 1/6 (UM SEXTO), FICANDO O RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE
04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA O ACUSADO JEFERSON ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 07/10/2016. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 23/08/2017. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CP). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 06 (SEIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA O ACUSADO DAVID ANTONIO DA SILVA PIMENTA
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 07/10/2016. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 23/08/2017. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CP). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 06 (SEIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
alterando a pena do apelante
PEDRO LOPES DA SILVA
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
.

Por ser questão de ordem pública, de ofício, alterou-se a pena definitiva do acusado ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ
para
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa.

Ainda, por ser matéria de ordem pública, reconheço de ofício a
Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade dos acusados JEFERSON ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA e DAVID ANTONIO DA SILVA PIMENTA,
quanto ao crime de roubo majorado descrito na exordial acusatória,
em tudo observado os artigos
107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de agosto de 2024 e término no dia 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
PEDRO LOPES DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 98 (noventa e oito) dias-multa
,
em regime Semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º I e II c/c 71, ambos do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 10/17, ID nº 19245488), que no dia 13/08/2016, por volta das 04:00 horas,
os acusados PEDRO LOPES DA SILVA, JEFERSON ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA, DAVID ANTONIO DA SILVA PIMENTA e ABRAHÃO JANUÁRIO DA CRUZ RODRIGUES, agindo de forma consciente e voluntária e em unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, praticaram crimes de roubo contra diferentes vítimas.

Segundo a exordial, tudo começou no município de Castanhal, por volta de 00:35 horas, quando as vítimas Jerne de Araújo e Helen Nanda Leite Lima foram rendidas pelos acusados e tiveram os seguintes bens subtraídos: R$ 120,00 (cento e vinte reais), 04 (quatro) cartões de crédito e 02 (dois) de débito, cartão IASEP, 03 (três) aparelhos celulares, sendo um SAMSUNG GALAXY e outro SAMSUNG ACTIV 4 – o terceiro aparelho não fora especificado -, um CRVL de uma motocicleta Honda Bros, uma bolsa.

Após esse ato, os acusados dirigiram-se rumo a esta Comarca de São Miguel do Guamá-PA, onde, por volta de 01:30 hora, abordaram a vítima Ramon dos Reis Cardoso. O responsável pela abordagem, segundo a denúncia, foi Jeferson do Nascimento, que se utilizou, para tanto, de uma arma de fogo, tipo pistola. Dessa vítima foram subtraídos 02 (dois) aparelhos celulares das marcas LG e SAMSUNG, uma carteira porta cédula com dois cartões do Banco Bradesco, um outro cartão do Banco Caixa Econômica Federal em nome de Rosilene Santos, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), um cordão de ouro e uma motocicleta Honda Bros, cor preta, placa OTL 8418.

Num terceiro ato, os acusados, na mesma madrugada e ainda nesta cidade, abordaram as vítimas Fernando dos Santos Cunha e Rosilene de Cássia Carvalho da Silva e deles subtraíram a motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa OBZ8001 e 02 (dois) aparelhos celulares SAMSUNG GALAXY J2 e SAMSUNG GALAXY J1. Após isso, os denunciados rumaram em fuga em direção à cidade de Santa Maria, mas foram capturados, no caminho, pela Polícia Militar.
Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no artigo 157 §2º, I e II, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 1198/1205, ID nº 19245684), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela revisão na dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação de 1/3 e não 2/5 na terceira fase da dosimetria no que tange às vítimas Fernando dos Santos Cunha e Rosilene de Cassia Carvalho.

Em
contrarrazões
(fls. 1207/1212, ID nº 19245690)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 1224/1228, ID nº 19988127), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante na companhia de mais três indivíduos efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 57, ID nº 19245492), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e dos policiais que participaram da detenção do acusado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
RAMON DOS REIS CARDOSO
declarou que levaram sua moto, dois celulares, carteira com dinheiro, documentos, cartões e cordão. Que estava na esquina da escola Licurgo Peixoto, em frente a Blaus. Que o Abrahão era o motorista do carro. Que o Jeferson foi o que desceu com a arma na mão fazendo a abordagem. Que os outros dois chegaram depois e um deles levou a moto. Que não conseguiu reconhecer quem foi que levou a moto, porque estava de costas rendido. Que o de camisa rosa (Pedro Lopes) estava apontando a arma pra rua, pra ninguém chegar.

No mesmo sentido, a vítima
FERNANDO CUNHA,
disse que os acusados chegaram com duas pistolas, o de camisa rosa (Pedro Lopes) e aquele magrinho de camisa branca. Que Abrahão estava dirigindo, ficando no volante do carro. Que ele abaixou o vidro e ficou só olhando. Que acharam eles meia hora depois já na saída de são Miguel. Que eles chegaram normal, não bateram, não disseram que iam dar tiro. Que eles só disseram que iam dar tiro porque havia duas pessoas que estavam no balcão lá onde a gente estava sendo atendido e eles correram e então eles disseram: ‘olha não corre senão eu vou atirar’. Que já foram apontando a arma dizendo que era um assalto e que não era para reagir. Que o que chegou na mesa foi o magrinho de camisa branca (o Jeferson) com a arma e o outro de camisa rosa (Pedro Lopes) foi lá no balcão. Que teve um outro que saiu do carro e pegou a moto, mas não viu. Que foi abordado pelo de camisa branca (Jeferson).

Com base nos depoimentos colhidos em juízo, a respeito da participação do réu no evento delituoso, sua conduta foi de descer do carro e fazer a vigilância do local da infração, assegurando ao grupo a não aproximação de estranhos e que pudessem representar qualquer risco ao sucesso do crime.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o réu foi um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/08/2023).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, I e II do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO PEDIDO DE
DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
E
DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 E NÃO 2/5 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO QUE TANGE AO CRIME PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO CUNHA E ROSILENE DE CARVALHO
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, bem como pela correta aplicação da fração quando na terceira fase da dosimetria da pena.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, para as três vítimas, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a
culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

observo que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.
Culpabilidade
reprovável, portanto
(...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação quanto ao aumento da fração na terceira fase da dosimetria,
acompanho o entendimento da Defesa, explico:

Quando da condenação pelo crime contra RAMON DOS REIS CARDOSO, fora considerado o seguinte: “
Não há causa de diminuição, porém as causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CPB, razão pela qual
majoro a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço)
, encontrando assim, o quantum de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa”.

De todo modo, quando da aplicação da mesma majorante no crime contra FERNANDO DOS SANTOS CUNHA E ROSILENE DE CÁSSIA CARVALHO, assim decidiu:
“Não há causa de diminuição, porém as causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CPB, r
azão pela qual majoro a pena anteriormente fixada em 2/5 (dois quintos)
, encontrando assim, o quantum de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 84 (oitenta) dias multa”.

Nota-se, que o magistrado aplicou fração mais gravosa sem qualquer fundamento que pudesse amparar seu entendimento, motivo pelo qual, aplico a fação de 1/3 também contra as vítimas Fernando e Rosilene, posto que aplicada em grau superior ao mínimo sem a fundamentação necessária.

NOVA DOSIMENTRIA PARA PEDRO LOPES DA SILVA PELO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RAMON DOS REIS CARDOSO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10
(dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausente causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (artigo 157, §2º, I e II, do CP), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, dosando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMENTRIA PARA PEDRO LOPES DA SILVA PELO CRIME PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO DOS SANTOS CUNHA E ROSILENE DE CÁSSIA CARVALHO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10
(dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausente causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (artigo 157, §2º, I e II, do CP), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, dosando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Em sendo aplicável ao caso a regra estampada no artigo 71 do CP (crime continuado), considerando a prática de 02 (dois) crimes, aumento em 1/6 (um sexto), tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Por ser questão de ordem pública, bem como, mais favorável ao réu, altero de ofício a pena-base do acusado ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ, direcionando sua pena-base ao mínimo legal, por possuir as mesmas circunstâncias fáticas do apelante Pedro Lopes.

NOVA DOSIMENTRIA PARA ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ PELO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RAMON DOS REIS CARDOSO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10
(dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (artigo 157, §2º, I e II, do CP), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, dosando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Incide também a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, considerando a menor participação do réu no crime, que se resumiu a ser o condutor do veículo, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a concreta e definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMENTRIA PARA PEDRO LOPES DA SILVA PELO CRIME PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS FERNANDO DOS SANTOS CUNHA E ROSILENE DE CÁSSIA CARVALHO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10
(dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (artigo 157, §2º, I e II, do CP), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, dosando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Incide também a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, considerando a menor participação do réu no crime, que se resumiu a ser o condutor do veículo, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a concreta e definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Em sendo aplicável ao caso a regra estampada no artigo 71 do CP (crime continuado), considerando a prática de 02 (dois) crimes, aumento em 1/6 (um sexto), tornando a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Outra questão a ser analisada de ofício, trata-se da
extinção da punibilidade em relação aos acusados JEFERSON ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA e DAVID ANTONIO DA SILVA PIMENTA, quanto à infração penal tipificada no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 07/10/2016, consoante se verifica à fl. 105, ID nº 19245498. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 23/08/2017 (fls. 402/437, ID nº 19245589), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual e a Defesa não interpuseram recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o acusado JEFERSON ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA fora condenado a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, enquanto que o acusado DAVID ANTONIO DA SILVA PIMENTA, foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambos pela prática do crime de roubo majorado.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, III, o caso em questão prescreve em
12 (doze) anos
, posto que as penas definitivas aplicadas são superiores a quatro anos e não excedem a oito.

Contudo, observando que os réus à época do fato, possuíam menoridade relativa, pois, JEFERSON LIMA nasceu no dia 10/03/1997 e DAVID PIMENTA, nasceu em 27/10/1995, o mencionado prazo prescricional de 12 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
06 (seis) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 06 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória recorrível (23/08/2017) e deste voto, transcorreram mais de 06 anos e 10 meses
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando a pena do apelante
PEDRO LOPES DA SILVA
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
.

Por ser questão de ordem pública, de ofício, alterou-se a pena definitiva do acusado ABRAHÃO JANUARIO DA CRUZ
para
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa.

Ainda, por ser matéria de ordem pública, reconheço de ofício a
Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade dos acusados JEFERSON ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA e DAVID ANTONIO DA SILVA PIMENTA,
quanto ao crime de roubo majorado descrito na exordial acusatória,
em tudo observado os artigos
107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém, 13/08/2024